Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte autora contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário por entender inexistir incapacidade ou redução permanente da capacidade laborativa, aplicando o §2o do art. 129-A da Lei no 8.213/91.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário, previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-doença acidentário exige a comprovação de lesão decorrente de acidente de trabalho acarretando redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme jurisprudência do STJ nos Temas 156 e 416 (REsp no 1.109.591/SC).
4. Embora tenha reconhecido o nexo causal entre o acidente sofrido e as atividades laborais do autor, o laudo médico judicial concluiu pela ausência de incapacidade de qualquer natureza ou redução permanente da capacidade funcional.
5. O perito nomeado pelo juízo goza de presunção de imparcialidade e veracidade, afastada apenas por impugnação técnica idônea, sendo certo não ter o apelante realizado tal impugnação.
6. Mesmo o juiz não estando vinculado ao laudo pericial, a análise do conjunto probatório não permite concluir pela existência de redução da capacidade laboral.
7. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão do auxílio-acidente é imprescindível a comprovação de lesão decorrente de acidente de trabalho que implique redução permanente da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. Ausente comprovação de redução da capacidade laborativa, não há direito ao benefício.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 19, 86 e 129-A, §2o; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.109.591/SC, Tema 416, 3a Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23/9/2009; STJ, Tema 156 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt no AREsp no 1784081/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe: 17/8/2021. TJDFT, 0712331-24.2021.8.07.0015, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 4/6/2024; TJDFT, 0715230-24.2023.8.07.0015, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 27/5/2024; TJDFT, 0707614-32.2022.8.07.0015, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 23/2/2024.